Tribunal: TJSP
Processo: 0005787-35.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - EXAME JÁ REALIZADO – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.